Tribunal: STF
Processo: RE 1249716
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Vistos. 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:

“EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OFÍCIO REQUISITÓRIO. Pretensão de afastamento da Súmula Vinculante 17 do STF e incidência de juros de mora durante o período compreendido entre a data de expedição do ofício requisitório e aquela em que deveria ter sido realizado o pagamento. Admissibilidade. Adimplemento ocorrido fora do prazo previsto no art. 100, § 5°, da CF. Trânsito em julgado e precatório anteriores à Súmula Vinculante 17 do STF. Observância da coisa julgada (art. 5°, XXXVI, CF). 
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do col. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), e do e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.495.146/MG, Tema 905). 
RECURSO PROVIDO.” 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, caput, e 100, § 12, da Constituição Federal.  
Aduz que “ao criar critérios distintos de atualização nos processos que não possuem precatórios expedidos ou pagos até 25/03/15, em relação aos que possuem, o Tribunal de origem violou expressamente o princípio da isonomia (artigo 5°, caput,CF), bem como a força vinculante da decisão proferida nas ADIs 4.357 e 4.425 (artigo 102, § 2° da CF)”. 
Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “a fim de que os critérios de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 sejam aplicados no período de 29/06/2009 até 25/03/2015”.
Em 18/12/2019, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que fossem observados os procedimentos previstos nos incs. I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil, considerando o Tema nº 810 da Repercussão Geral.
O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 RG, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
Em nova análise do feito, a 2ª Câmara de Direito Público do TJSP exerceu juízo de retratação adequando o acórdão anteriormente proferido, nos seguintes termos:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PROVIMENTO PARCIAL. 
I. Caso em Exame: 
Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu impugnação da executada, aplicando a Lei n. 11.960/09 e a Lei n. 12.703/12 para atualização dos valores devidos, determinando a extinção do processo. O autor apelou, buscando a inversão do julgado, alegando a inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 17 do STF e a necessidade de aplicação dos Temas n. 810 do STF e 905 do STJ. 
II. Questão em Discussão: 
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de incidência de juros de mora e correção monetária nos termos dos Temas n. 810 do STF e 905 do STJ, afastando a aplicação da Súmula Vinculante n. 17 do STF. 
III. Razões de Decidir: 
3. O acórdão deu provimento ao recurso de apelação para afastar a aplicação da Súmula n. 17 do STF, determinando a aplicação dos juros de mora e correção monetária conforme os Temas n. 810 do STF e 905 do STJ. 
4. A decisão foi fundamentada na inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial (TR) para correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E, e na incidência de juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança. 
IV. Dispositivo e Tese: 
5. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. A correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve observar o IPCA-E. 2. Os juros de mora devem incidir conforme a remuneração da caderneta de poupança, exceto em relações jurídico-tributárias.” 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
Decido.
No que diz respeito à incidência de juros moratórios dentro do período constitucional previsto para o pagamento dos precatórios (Súmula Vinculante nº 17), a irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente carece de interesse recursal quanto ao tema suscitado no recurso extraordinário.
In casu, a Corte de origem, em sede de juízo de retratação, consignou o seguinte:

“(...) até o vencimento do precatório/ofício requisitório, afasta-se a incidência dos juros moratórios, sendo possível tão somente aplicá-los e, mesmo assim, de forma não retroativa (isto é, sem atingir o período de graça) no caso de inadimplemento do pagamento ou, no caso, das parcelas da moratória do art. 78 do ADCT. 
Dessa forma, o V. Acórdão de fls. 481/493 deve ser alterado para aplicação da Súmula Vinculante n. 17 do E. STF ao caso, mantendo-se no mais o V. Acórdão, vez que, nesse aspecto, em relação aos juros refletem o posicionamento preconizado pelo E. STF (Tema n. 810), melhor esclarecido pelo C. STJ (Tema nº 905), determinando a aplicação do IPCA-E e afastando-se a aplicação da Taxa Referencial - TR, prevista na Lei n. 11.960/09, para fins correção monetária do débito fazendário, bem como a incidência da Taxa SELIC após a edição da Emenda Constitucional n. 113/21.”

Assim, resta claramente configurada a falta de interesse recursal do recorrente nesse ponto, uma vez que o Tribunal de origem afastou a incidência de juros de mora dentro do prazo constitucionalmente estabelecido para o pagamento do precatório (Súmula Vinculante nº 17), o que torna prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto.
No tocante à correção monetária, merece prosperar a irresignação.
No julgamento do representativo da controvérsia do Tema 810 da repercussão geral, o STF, por maioria, recusou a modulação dos efeitos de seu julgado, nos termos do voto do Min. Alexandre de Moraes, quem consignou que “[p]rolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425”. 
A tese firmada no Tema 810 RG, assim, orienta a solução de debate instaurado em fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença antes da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, de modo a não se perpetuar, indefinidamente, a incidência da TR como índice de correção monetária de débito da Fazenda Pública. 
Entretanto, quanto aos ofícios requisitórios (RPV ou precatório) expedidos contra a Fazenda Pública ou pagos por ela até 25/3/2015, permanece a incidência da TR como índice de correção monetária dos valores neles inscritos relativamente ao período em que resguardados os efeitos da EC nº 62/2009 pelo STF através da modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, in verbis:

“[...] 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015 [...]” 
(ADI nº 4.425/DFQO, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux,  DJe de 4/8/2015).

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.08.2020. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA ANTES DE 25.03.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADIs 4.357 E 4.425. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357. 2. A discussão acerca da expedição ou do pagamento das requisições de pequeno valor em data anterior à 25.03.2015 demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.254.080/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin,  DJe 17.3.2021)
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECATÓRIO – DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009 – INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS OPERADA. A partir da modulação temporal dos efeitos da decisão mediante a qual assentada a inconstitucionalidade material da Emenda Constitucional nº 62/2009, aplica-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança Taxa Referencial – TR até 25 de março de 2015, corrigidos os créditos em precatórios posteriores pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.” (RE 844.411/RS-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO,  DJe 14.9.2016)

Portanto, incide na espécie o entendimento consolidado pelo STF no julgamento da Questão de Ordem nos autos ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009 para manter a aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/2015.
Além disso, em julgamento realizado por meio eletrônico no AI nº 842.063/RS, relatado pelo Ministro Presidente, o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral do tema e ratificou a orientação de que as modificações implementadas pela Medida Provisória nº 2.180-35/01, posteriormente convertida na Lei nº 9.494/97, aplicam-se imediatamente as ações em curso. Da manifestação do Ministro Presidente destaca-se a seguinte passagem:
  
“O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência firme no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com alteração dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, tem aplicabilidade imediata, ainda em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.
Neste sentido, confiram o AI 828778 AgR / RS, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 4.3.2011; AI 771555 AgR / RS, Min. Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, Dje 17.11.2010; AI 776497 AgR / DF, Min Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 1.3.2011; RE 559445 AgR / PR, Min Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, Dje de 12.6.2009.”

Anote-se, também, o seguinte precedente:

“CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE JUROS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE EXECUÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STF. AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DOS JUROS LEGAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. REGRA ESPECIAL. SEIS POR CENTO AO ANO. PRECEDENTES DA CORTE. LEI Nº 11.960/09. JUROS APLICADOS ÀS CADERNETAS DE POUPANÇA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I A questão do percentual aplicável aos juros de mora restou muito bem definida no acórdão condenatório, ora executado, devendo a sua apuração respeitar os ditames da lei de regência, fato esse indiscutível, pois que acobertado pela coisa julgada. II - Créditos trabalhistas não se confundem ou se equivalem aos créditos de natureza alimentar. Os primeiros são espécies dos segundos, que gênero são. As verbas devidas pelo Estado seguem regramento especial, inclusive no que diz respeito ao seu pagamento, ainda que existam listas distintas de precatórios. III A Medida Provisória 2.180/01, cuja vigência antecedeu à do Novo Código Civil e, em relação a ele, é norma especial aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, acrescentou o art. 1º-F à Lei 9.494, de 10 de setembro de 1997, determinando que os juros de mora, resultantes de condenação no pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano. IV A Lei 11.960, de 30 de junho de 2009, dando nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494, de 10 de setembro de 1997, conferiu novel regramento à aplicação de juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, determinando que estes incidam nos mesmos percentuais aplicáveis às cadernetas de poupança. V Agravo Regimental provido para reconhecer ser aplicável ao caso o percentual de 6% (seis por cento) ao ano, no cômputo dos juros moratórios que deverão incidir, de forma não capitalizada, sobre os valores em que condenado o ora agravante, cuja data inicial de incidência é aquela da sua citação, ou seja, 1º de outubro de 1992” (AO nº 152/RS-ED-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/12/11).

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar, consoante a Lei nº 11.960/2009, a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/3/2015.
Publique-se. 
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente